Tribunal: TJMT
Processo: 1038984-82.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038984-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), T. A. P. - CPF: 120.320.033-17 (AGRAVADO), ISADORA CRISTINA DE ARAUJO BORGES - CPF: 055.745.931-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA NÃO INCORPORADA AO SUS. SENSOR DE GLICEMIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA. PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere, determinando aos entes públicos o fornecimento de sensor de glicemia, além de outros tratamentos correlatos, sob o fundamento do direito à saúde e da necessidade de controle da diabetes mellitus tipo 1.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para fornecimento de tecnologia não incorporada ao SUS.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A existência de alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pelo SUS afasta a obrigatoriedade de fornecimento de tecnologia mais moderna ou confortável não incorporada às políticas públicas.

5. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico indica que o sensor pleiteado não é imprescindível ao tratamento, reforçando a ausência de probabilidade do direito.

6. O laudo médico particular não demonstra a ineficácia dos métodos fornecidos pelo SUS, limitando-se a indicar opção mais conveniente ao paciente.

7. O direito à saúde não impõe ao Estado o custeio de todo e qualquer tratamento escolhido, devendo ser compatibilizado com as políticas públicas e a racionalidade na alocação de recursos.

8. A manutenção da tutela implica risco de dano inverso ao erário, diante da imposição de fornecimento de produto não padronizado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A indicação de tecnologia mais moderna ou conveniente, desacompanhada de prova da necessidade clínica, não gera direito subjetivo ao custeio pelo Estado. 2. A existência de parecer técnico desfavorável do NAT constitui elemento relevante para afastar a probabilidade do direito em demandas de saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 322, § 2º, 324 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1950396 MG 2021/0228576-1, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1 - Primeira Turma, j. 21.2.2022; STJ,
AgInt
no REsp n. 1895921 PR 2020/0241142-7, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma, j. 12.3.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado
d
e Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n
.
1037561-81.2025.8.11.0002, ajuizada por
menor
impúbere
, representado por sua genitora, em face do ora agravante e do Município
d
e Várzea Grande.

Na origem, a parte autora ajuizou a referida ação buscando a condenação dos entes públicos ao fornecimento do
s
ensor de
g
licemia
FreeStyle
Libre 2, alegando ser portadora de
d
iabetes
m
ellitus
t
ipo 1. Sustentou a necessidade de controle glicêmico rigoroso para evitar complicações agudas e crônicas da doença e a hipossuficiência financeira para custear o tratamento.

O Juízo
de primeiro grau
, na decisão agravada (Id
de origem

209442602
), deferiu a tutela de urgência pleiteada. Fundamentou-se nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, na responsabilidade solidária dos entes federados e no laudo médico particular apresentado, a despeito do parecer técnico do NAT ter sido desfavorável. O dispositivo da decisão determinou aos reclamados a adoção das providências para o oferecimento do
sensor
, bem como todos os demais tratamentos/procedimentos/medicamentos/insumos necessários ao autor no decorrer do feito.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs
este recurso
. Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a inépcia
/
nulidade da decisão
agravada
por conter comando genérico e indeterminado ao ordenar o fornecimento de tratamentos futuros e incertos.

No mérito, argumenta que

n
ão há urgência comprovada por relatório médico circunstanciado (Enunciado 51 do CNJ)
. Que o
produto pleiteado não integra as listas do SUS e não preenche os requisitos cumulativos para concessão excepcional (Tema 1234/STF
e Enunciado
14 do CNJ), uma vez que o SUS fornece alternativas terapêuticas eficazes
. Que

o
parecer do Núcleo de Apoio Técnico
(NAT)
foi desfavorável, atestando que o sensor não é imprescindível, servindo apenas para maior comodidade do paciente
. Que a
responsabilidade primária pelo fornecimento, dado o baixo custo, deve recair sobre o Município
. Que é
vedada a escolha de marca ou modelo específico
e que d
evem ser observados os prazos administrativos razoáveis para cumprimento (Enunciado 93 do CNJ).

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela ou, subsidiariamente, direcionando a obrigação ao Município e dilatando os prazos.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por este Relator (Id
327233853
), sob o fundamento de que o parecer do NAT concluiu pela não imprescindibilidade do produto e pela existência de alternativa terapêutica no SUS, afastando a probabilidade do direito autoral.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões (Id
343636892
), defendendo a solidariedade dos entes, mas arguindo que a responsabilidade primária por itens de alto custo seria do Estado, pugnando, contraditoriamente, pelo desprovimento do recurso do Estado.

A Defensoria Pública, em favor do
menor
agravado, apresentou contrarrazões
(Id 340961872)
pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau, sustentando a primazia do direito à saúde, a responsabilidade solidária e a suficiência do laudo médico particular frente às limitações do SUS.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id
352362382
), opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento, argumentando que o direito à saúde é garantia constitucional e que o laudo médico atesta a necessidade do insumo, devendo prevalecer sobre questões orçamentárias ou burocráticas.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Nulidade/inépcia da decisão de primeiro grau

O Estado de Mato Grosso argui a nulidade da decisão agravada no ponto em que determinou o fornecimento de todos os demais tratamentos
,
procedimentos
,
medicamentos
e
insumos necessários ao autor no decorrer do feito. Sustenta que tal comando viola os
arts
. 322, 324 e 492 do CPC, por ser incerto e indeterminado, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de impor ao erário obrigações futuras e imprevisíveis.

A preliminar deve ser rejeitada.

A determinação combatida não configura um “cheque em branco”, mas sim uma medida de economia processual e efetividade da jurisdição, visando evitar o ajuizamento de múltiplas ações para cada nova necessidade decorrente da mesma patologia já diagnosticada nos autos.

A condenação, neste contexto específico, deve ser interpretada de forma restritiva, vinculada estritamente à patologia objeto da lide e condicionada à apresentação de receituário médico atualizado e justificado perante a Administração Pública ou o Juízo, momento em que o ente público poderá exercer o contraditório quanto à pertinência do novo pedido. Trata-se de aplicação do pedido implícito de tratamento integral da moléstia, sob a ótica da boa-fé processual e da tutela do direito fundamental à vida.

Ademais, eventual excesso na execução dessa parte da ordem pode ser objeto de impugnação específica no momento oportuno, não ensejando a nulidade da decisão interlocutória que visou, precipuamente, resguardar a saúde da criança.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento do sensor de glicemia
FreeStyle
Libre 2.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Antes de adentrar na análise dos requisitos, cumpre fazer uma ressalva interpretativa quanto aos pedidos recursais. Muito embora o
a
gravante, no tópico final de seus requerimentos, não tenha reiterado expressamente o pedido de reforma total para
indeferimento
da tutela quanto ao sensor
,
limitando-se a pedir prazos, direcionamento ao Município e afastamento de marca, extrai-se da fundamentação do recurso, especialmente do tópico
denominado
“
SENSOR FREESTYLE PARA DIABETES TIPO I: “FORA DO SUS”. REQUISITOS CUMULATIVOS: INEFICÁCIA DO PRODUTOFORNECIDO PELO SUS + IMPRESCINDIBILIDADE DO PRODUTOPLEITEADO + EFICÁCIA DO TRATAMENTO BASEADA EMMEDICINA DE EVIDÊNCIAS. LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO: IMPROCEDÊNCIA.
”, a inequívoca intenção de ver reformada a decisão concessiva.

Nos termos do art. 322, § 2º, do CPC, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se posiciona
no sentido de que o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição recursal como um todo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. EXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o pedido da ação não corresponde apenas ao que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas àquele que se extrai da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo" (
AgInt
no REsp 1.708 .683/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
1º/3/2019). [...]

(STJ,
AgInt
no REsp n. 1950396 MG 2021/0228576-1, Rel. Min
.
Sérgio
Kukina
,
T1 - Primeira Turma,

j.
21
.
2
.
2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-
SISTEMÁTICA.
DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo e não apenas da rubrica específica. Ademais, não pode ser considerado extra petita julgado que, diante de pedido mais abrangente, defere pedido de menor extensão, mas incluído, ainda que implicitamente, naquele" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.522.996/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 1/12/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 1895921 PR 2020/0241142-7, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4 -
Quarta Turma
, j. 12.3.2024)

Feita essa consideração, passo à análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

No caso em tela, a probabilidade do direito invocado pela parte autora não se mostra evidenciada.

Conforme pontuado na decisão que deferiu o efeito suspensivo, a questão envolve o fornecimento de tecnologia não incorporada ao SUS. O
p
arecer
t
écnico do NAT
(Id de origem 209427814)
,
documento de suma importância para subsidiar o
Juízo
em questões médicas
,
afirma que:

O SUS disponibiliza para o monitoramento glicêmico (glicosímetro), tiras reagentes de glicemia capilar e lancetas.

[...]

Considerando que tem alternativa segura e eficaz disponíveis no SUS, o aparelho de aferição capilar de glicose (glicosímetro), tiras reagentes e lancetas que são dispositivos que auxiliam na obtenção de amostras de sangue capilar, as quais permitem ao usuário fazer verificações do seu nível de glicose no sangue ao longo do dia, quantas vezes forem necessárias, com os dispositivos específicos para essa finalidade.

[...]

Diante do exposto, informa-se que o sensor (
FreeStyle
Libre) não é imprescindível, apesar de estar indicado para o manejo do quadro clínico do Autor, entretanto,
o produto não integram
a nenhuma lista oficial de insumos para dispensação através do SUS.

No caso, o laudo médico particular
(Id de origem
209194790, fls. 13/14)
, embora indique o uso do sensor, não demonstrou tecnicamente a falha terapêutica das tiras reagentes fornecidas pelo SUS, limitando-se a buscar uma tecnologia mais moderna e confortável, o que, p
or si só
, não obriga o Estado a custeá-la em detrimento das políticas públicas existentes.

O direito à saúde, embora fundamental, não é absoluto a ponto de compelir o Poder Público a fornecer todo e qualquer tratamento escolhido pelo paciente, quando o sistema público oferece alternativa viável e eficaz. A escolha por método mais cômodo, quando existente opção eficaz na rede pública, não constitui direito subjetivo tutelável via judicial em face do
e
rário.

Portanto, diante da existência de alternativa no SUS e da conclusão técnica do NAT pela não imprescindibilidade do insumo, não se verifica a probabilidade do direito.

Quanto ao peri
go de dano ou risco ao resultado útil
, este milita, na verdade, em favor do
e
nte
p
úblico (perigo de dano inverso). A manutenção da decisão agravada impõe ao Estado o custeio de
produto
, não previsto nas políticas públicas, drenando recursos escassos que deveriam ser destinados à coletividade usuária do SUS.

Dessa forma, torna-se despicienda a análise pormenorizada dos demais pleitos subsidiários (prazos, responsabilidade do
Município, etc.
), uma vez que o próprio fundamento para a concessão do insumo não se sustenta. A reforma da decisão para indeferir a tutela de urgência é medida impositiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e
INDEFERIR
a tutela de urgência pleiteada na origem, ante a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026